Tribunal: TJMT
Processo: 1037492-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037492-20.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 207.949.161-04 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DO TERMO DE ADESÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual o autor alegou desconhecimento do contrato de cartão de crédito firmado com o banco recorrido, ausência de recebimento do cartão físico, inexistência de utilização para compras ou saques, e falta de percepção dos valores alegadamente liberados.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), ante a ausência nos autos do termo de adesão; (ii) analisar a possibilidade jurídica de conversão do contrato em mútuo consignado tradicional, com readequação da taxa de juros; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, com reconhecimento da hipossuficiência do consumidor e consequente dever de informação por parte do fornecedor, conforme art. 6o, III, do CDC.

4.. A instituição financeira não juntou aos autos o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, documento essencial para demonstrar a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação, limitando-se a apresentar faturas unilateralmente produzidas e comprovante de transferência eletrônica, insuficientes para comprovar a ciência do consumidor quanto à natureza jurídica da operação.

5.. A forma como se concretizou a operação, mediante transferência bancária direta para conta do apelante, sem efetiva utilização do cartão para compras ou saques convencionais, evidencia que materialmente a avença aproxima-se mais de um mútuo consignado tradicional do que de uma contratação típica de cartão de crédito.

6.. A falha no dever de informação caracteriza violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, configurando vício de consentimento por erro substancial, pois o consumidor, se adequadamente informado sobre as reais condições da operação, provavelmente não teria anuído à contratação na forma apresentada.

7.. Impõe-se a conversão da contratação de cartão de crédito consignado em mútuo consignado convencional, com recálculo do saldo devedor mediante aplicação da taxa média de mercado correspondente à época da contratação (março/2015), equivalente a 1,72% ao mês, conforme dados do Banco Central do Brasil, em substituição à taxa de 5,00% mensais aplicada na operação impugnada.

8.. O consumidor que contrata um serviço bancário e se vê surpreendido com descontos perpétuos em seu benefício previdenciário, sem ter sido adequadamente informado sobre a natureza e consequências da operação, experimenta transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova da regularidade da contratação, mediante a juntada do termo de adesão contendo informações claras e precisas sobre a natureza do produto financeiro, caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento. 2. É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional quando verificada a falha no dever de informação, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação. 3. Os descontos perpétuos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com vício de consentimento, configuram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 139, I, e 170; CDC, arts. 3o, § 2o, 4o, I, 6o, III, e 39, V.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; TJ/MT, RAC 10132504520218110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2024; TJ/MT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024; TJ/MT, RAC 10013608020248110049, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
SEBASTIÃO RAIMUNDO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Nulidade Contratual, Repetição Do Indébito e Indenização Por Danos Morais n. 1037492-20.2023.8.11.0002
ajuizada
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (Id. 322906397), alegando, com minúcia, que a sentença não enfrentou adequadamente os vícios essenciais da contratação. Em suas razões, sustentou, em primeiro lugar, a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, por ter ocorrido desvirtuamento da operação: segundo o apelante, sua real intenção era celebrar um contrato de empréstimo consignado tradicional, mas foi levado a contratar modalidade diversa, marcada por cobrança rotativa de encargos, sob a aparência de um empréstimo pessoal. Reforçou a ausência de termo de adesão claro e eficaz, documento que reputa indispensável para a demonstração de ciência inequívoca do consumidor quanto às especificidades do produto.

Afirma que o valor liberado (R$ 872,95) foi transferido via TED, o que não se coaduna com a natureza de operação de cartão de crédito, cujo uso pressupõe saque com o cartão ou realização de compras, e não crédito automático em conta. A seu ver, o banco construiu artifício para camuflar contrato de mútuo como se fosse cartão de crédito com desconto mínimo da fatura via RMC, gerando uma dívida infindável, com encargos desproporcionais e sem clareza de amortização.

Ressalta, ainda, a ausência de envio de faturas, a falta de comprovação de ciência sobre os encargos pactuados, a ausência de cláusulas claras quanto à amortização e à distinção entre as modalidades, violando, segundo sustenta, os arts. 6o, III e IV, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de ser realizada a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado para essa categoria de crédito à época da contratação, sem capitalização, e, ao final, o recálculo da dívida, a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, anteriormente deferida nos autos.

Em suas contrarrazões (Id. 322906400), o apelado BANCO PAN S.A. sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que as razões recursais se limitariam à repetição das teses da petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

No mérito, reitera a validade da contratação, esclarecendo que o processo de adesão ao cartão ocorreu mediante procedimento eletrônico seguro, com etapas de validação geolocalizada, confirmação biométrica e aceite digital, garantindo plena ciência do consumidor. Defende que o valor foi corretamente disponibilizado via saque autorizado com cartão consignado, com ciência expressa do autor sobre a natureza do contrato, taxa de juros e distinção frente ao empréstimo consignado.

Sustenta que não há qualquer ilegalidade na cobrança por meio da RMC, tampouco prática abusiva ou vício de consentimento, amparando-se na legalidade do contrato digital e na jurisprudência que reconhece a legitimidade dessa modalidade contratual, inclusive com respaldo na Instrução Normativa INSS/PRES n. 100/2018. Aponta que a conversão do contrato para empréstimo consignado seria juridicamente impossível, dada a natureza distinta dos produtos, as margens específicas para desconto (30% para empréstimo consignado e 5% para RMC) e a necessidade de nova autorização formal por parte do beneficiário, o que impossibilita a substituição unilateral da modalidade.

Argumenta, ainda, que os juros cobrados não são abusivos, pois compatíveis com as taxas praticadas para a modalidade de cartão de crédito à época da contratação. Ressalta que a alegada “dívida perpétua” decorre da opção do autor por não complementar o valor da fatura, conforme contratualmente ajustado. Por fim, impugna o pedido de indenização por danos morais, reputando inexistentes os pressupostos da responsabilidade civil, pois não há nos autos demonstração de conduta ilícita do banco nem de abalo extrapatrimonial concreto, para além de meros aborrecimentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
SEBASTIÃO RAIMUNDO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Nulidade Contratual, Repetição Do Indébito e Indenização Por Danos Morais n. 1037492-20.2023.8.11.0002
ajuizada
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Conheço dos recursos interpostos, pois preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Infere-se da inicial, que a parte autora ora apelante alegou que não contratou o suposto negócio jurídico relacionado à
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, alegando desconhecimento do contrato de cartão de crédito firmado com o banco apelado, ausência de recebimento do cartão físico, inexistência de utilização para compras ou saques, e falta de percepção dos valores alegadamente liberados.

Alegou, ainda, que os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorrem de fraude, e que a operação é marcada por onerosidade excessiva, ilicitude dos encargos financeiros e violação ao dever de informação, requerendo a nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a indenização por danos morais.

A parte requerida, BANCO PAN S.A., apresentou contestação em que sustentou, em síntese, a regularidade da contratação e a licitude da cobrança, defendendo-se com base no exercício regular de direito. Apontou a existência de contrato assinado, bem como o depósito dos valores na conta bancária do autor. Requereu, ao final, a total improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença, na qual o juízo de origem, julgando antecipadamente a lide (art. 355, I, CPC), afastou as preliminares e, quanto ao mérito, entendeu que houve contratação regular do produto financeiro na modalidade cartão de crédito consignado com RMC, julgando improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado, tampouco recebido o montante do suposto empréstimo.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex vi
do disposto no art. 6o, da Lei no 10.820/2003.

Quanto à alegação de que o valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não é suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. I - Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.”
(TJ-MT - AC: 10005723820198110018 MT, Relator: Sebastiao De Moraes Filho, Data de Julgamento: 09/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, rescisão contratual, declaração de quitação, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

DOS JUROS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA . LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art . 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto.
2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo da taxa de juros remuneratórios porque fixada em valor exorbitante em relação à média de mercado, em contratos assemelhados. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2067627 MT 2022/0032902-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022) (negrito nosso)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a
“abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (
STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso)

A parte insiste em alegar que o juros devido é de 1,72% a.m, alegando que era a taxa média aplicada pelo banco central na época da contratação, não merece prosperar, visto que se utilizou de índices diversos, que se referem a “crédito pessoal consignado”, entretanto o caso em comento envolve contratação de cartão de crédito.

No vertente caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), sendo certo que a taxa anual para o mês de abril de 2015, época da contratação, era de 335,99% e a mensal era de 13,05%, ao passo que a taxa média anual de aplicada ao contratado foi de 5,00% ao mês, conforme narrado pela autora. Portanto, não se pode dizer que seja substancial a ponto de considerá-la abusiva.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Assim, resta inviável a aplicação da taxa de juros pretendida pela autora de 1,72% a.m, visto que em total desconformidade com a contratação e a taxa média de juros divulgado pelo Bacen, afastando-se, por consequência, todas as demais teses da parte autora que giram unicamente em torno da referida taxa de juros pretendida, como capitalização de juros sobre juros, visto que a taxa que vem sendo aplicada obedece a média do Banco Central, não evidenciando qualquer prática de capitalização de juros.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. [...]”

Pois bem.

-
DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O apelado, em contrarrazões, arguiu preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não rebate os argumentos lançados na sentença.
Rejeito
a preliminar.

Compulsando as razões recursais, constato que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. O recurso contém argumentação lógica e jurídica identificando os pontos da sentença que, na visão do recorrente, merecem reforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"

"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."
AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, declinando, com clareza, as razões de fato e de direito que amparam a reforma pretendida.

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito.

- DO MÉRITO

A controvérsia fulcral instaurada nos autos gravita em torno da validade jurídica da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como da possibilidade de sua conversão em mútuo consignado convencional, com a consequente readequação da taxa de juros à modalidade correspondente.

Não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ainda reconhecer que o apelante enquadra-se na condição jurídica de consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 4o, inciso I, do CDC, sendo presumidamente vulnerável frente à complexidade técnica das operações financeiras e às marcantes assimetrias informacionais que caracterizam as relações creditícias. Por conseguinte, subsiste o dever jurídico do fornecedor de prestar informações claras, precisas, ostensivas e verídicas ao consumidor, conforme dispõe o art. 6o, inciso III, da legislação consumerista.

O ponto crucial que impõe apreciação reside na ausência, nos autos, do
termo de adesão que comprove a contratação do cartão de crédito consignad
o, documento no qual deveriam constar as cláusulas contratuais, taxas incidentes, encargos aplicáveis e a sistemática de funcionamento do referido produto financeiro.

Embora a sentença tenha consignado que
“o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais”
, constata-se que referido instrumento
não foi efetivamente juntado aos autos
, limitando-se a parte requerida a apresentar faturas que
não demonstram a utilização do cartão para compras ou saques convencionais,
além de um comprovante de transferência eletrônica emitido em favor do autor.

Em sede de contratação bancária, a qual se subsome à disciplina das relações de consumo, nos termos da Súmula 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
compete ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da avença, bem como o cumprimento do dever de informação
, nos moldes do art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Tal dispositivo consagra o direito à informação adequada e clara acerca dos diferentes produtos e serviços, exigindo a especificação precisa de suas características, composição, qualidade, tributos incidentes, preço e, ainda, dos riscos inerentes à contratação.

Não obstante, a instituição financeira apelada limitou-se à apresentação de faturas unilateralmente produzidas e de um comprovante de transferência eletrônica,
SEM, contudo, carrear aos autos o termo de adesão
— documento este indispensável à demonstração de que o consumidor fora devidamente informado quanto à natureza jurídica da operação contratada, seus encargos financeiros, a sistemática de amortização da dívida e demais elementos essenciais à formação válida do negócio jurídico.

Ainda que se tenha alegado, tanto na contestação quanto nas contrarrazões, a existência nos autos de contrato de adesão validado por biometria,
INEXISTE
qualquer documento acostado que comprove tal afirmação.

Nesse contexto, entendo
caracterizada a falha no dever de informação
, consubstanciando violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, pilares estruturantes das relações de consumo. Constata-se a ocorrência de vício de consentimento, por erro substancial, haja vista que o Apelado, acaso devidamente informado acerca das reais condições e peculiaridades da operação, muito provavelmente
não teria anuído à contratação na forma em que apresentada
.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
ausência de informação clara e precisa sobre a real natureza do contrato
configura
vício de consentimento
, permitindo a revisão ou conversão da obrigação. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR – POSSIBILIDADE – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (TJ/MT. RAC 10132504520218110041. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/06/2024, Publicação: 25/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.” (TJ/MT. RAC 10043127620208110015. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/02/2023, Publicação: 04/02/2023).

Ademais, ressalta-se que a forma como se concretizou a operação — mediante transferência bancária direta para a conta do apelante, sem a efetiva utilização do cartão para compras ou saques convencionais — evidencia que, sob o prisma material, a avença mais se aproxima de um mútuo consignado tradicional do que propriamente de uma contratação típica de cartão de crédito.

Saliente-se que o apelado, em suas contrarrazões, sustenta a alegada impossibilidade técnica de conversão da operação de cartão de crédito consignado em mútuo consignado convencional, sob o argumento de que tal alteração exigiria, necessariamente, a exclusão da reserva de margem consignável (RMC) de 5% e a inclusão de novo contrato dentro da margem consignável ordinária, limitada a 30%.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhida. A suposta inviabilidade técnica invocada pela instituição financeira
não pode ser admitida como óbice à efetivação do direito material do consumidor
, mormente quando verificada falha na prestação do serviço. Ademais, eventuais dificuldades operacionais decorrentes da execução da decisão judicial
integram o risco da atividade
, cabendo ao fornecedor encontrar os meios adequados para cumprir, de forma plena e eficaz, a determinação jurisdicional.

No tocante à taxa de juros aplicável após a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado, deve-se adotar, como parâmetro, a taxa média de mercado vigente à época da contratação, ocorrida em março de 2015. De acordo com dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil, a taxa média então praticada para operações de crédito consignado destinadas a beneficiários do INSS era de 1,72% ao mês — índice significativamente inferior à taxa de 5,00% mensais supostamente aplicada na operação ora impugnada.

Diante desse contexto,
impõe-se a conversão da contratação de cartão de crédito consignado em mútuo consignado convencional
, com o consequente recálculo do saldo devedor, mediante aplicação da taxa média de mercado correspondente à época da contratação (1,72% ao mês), vedada a capitalização de juros.

Nesse norte, é o entendimento reiterado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ/MT. RAC
1021708-68.2021.8.11.0003
. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024. DJe: 30/01/2024; g. n.).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art.
39
, inciso
V
, do
CDC
,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.” (TJ/MT. RAC
1020817-11.2021.8.11.0015
. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Outro não é o entendimento desta Colenda Quinta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL . RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata .

2. A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor .

4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts . 139, I, e 170; CDC, arts. 6o, III, 27 e 39, V; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 639598/SP, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; TJ/MT, RAC 1028705-16.2022 .8.11.0041, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ/MT, RAC 1013250-45.2021.8 .11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 21/06/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013608020248110049, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

No tocante ao
dano moral
, tenho que este restou configurado. O consumidor que contrata um serviço bancário e se vê surpreendido com descontos perpétuos em seu benefício previdenciário, sem ter sido adequadamente informado sobre a natureza e consequências da operação, experimenta transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Quanto ao
quantum
indenizatório, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, reputo adequada a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para (a) declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC); (b) determinando sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa de juros de 1,72% ao mês — correspondente à média de mercado vigente à época da contratação —, vedada a capitalização, (c) devendo ser considerados, para fins de amortização da dívida, todos os valores já descontados do benefício previdenciário do apelante, procedendo-se ao recálculo do saldo devedor; (d) ainda, o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (nos termos da Súmula 362 do STJ), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025